Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-47.2022.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002914-47.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SEVERIANA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 017.010.401-07 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1002914-47.2022.8.11.0008
– Barra do Bugres

Apelante:

Maria Severina Rodrigues da Costa.

Apelada:

Companhia de Seguros Previdência do Sul – Previsul.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO INICIAL – INÉRCIA DA AUTORA – AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRECLUSÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade dos beneficiários.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se a parte autora não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1002914-47.2022.8.11.0008
– Barra do Bugres

Apelante:

Maria Severina Rodrigues da Costa.

Apelada:

Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Severina Rodrigues da Costa
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de indenização por cobrança indevida c/c dano moral que move contra
Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL
, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. I, do CPC.

Irresignada, aduz a
apelante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado ao negar o benefício, uma vez que faz
jus à concessão a justiça gratuita. Afirma que o magistrado, antes de indeferir o pedido, deveria ter determinado a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, restando configurado cerceamento de defesa e violação do seu direito de petição, diante da ausência de prazo para comprovação da necessidade. Alega que seu extrato do INSS comprova que sua renda bruta é de R$ 1.212,00, entretanto, com os descontos, o valor líquido recebido é de R$ 727,30, restando comprovada a necessidade prevista no art. 99, §2º, do CPC. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A ré apresentou contrarrazões (id. 150427157) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1002914-47.2022.8.11.0008
– Barra do Bugres

Apelante:

Maria Severina Rodrigues da Costa.

Apelada:

Companhia de Seguros Previdência do Sul – Previsul.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Severina Rodrigues da Costa move ação de indenização por cobrança indevida c/c dano moral, contra Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL,
formulando inicialmente pela concessão da justiça gratuita.

Ao analisar a inicial, o d. magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da autora para emendar a inicial e recolher as custas (id. 146971873).

Sobreveio certidão (id. 146971875) atestando o decurso do prazo sem qualquer manifestação ou emenda da petição inicial pela apelante.

Na sequência, o juiz
a quo
, sob o fundamento de que mesmo intimada a parte não realizou a diligência determinada, indeferiu a petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC) e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. I, do CPC (id. 146971876).

Inconformada, a apelante recorre alegando que faz jus à concessão da justiça gratuita. Afirma que o magistrado, antes de indeferir o pedido, deveria ter determinado a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, restando configurado cerceamento de defesa e violação do seu direito de petição, diante da ausência de prazo para comprovação da necessidade. Alega que seu extrato do INSS comprova que sua renda bruta é de R$ 1.212,00, entretanto, com os descontos, o valor líquido recebido é de R$ 727,30, restando comprovada a necessidade prevista no art. 99, §2º, do CPC.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso dos autos, denota-se que, de fato, indeferida a justiça gratuita e, apesar de intimada para providenciar a emenda da inicial e o recolhimento das custas iniciais, a autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação (certidão – id. 146971875).

Ora, se pretendesse a reanálise das questões relacionadas à decisão de indeferimento da justiça gratuita, deveria a
apelante interpor o recurso cabível na primeira oportunidade. Nada obstante, quedou-se inerte, deixando de cumprir a determinação do Juízo de origem e, ainda assim, repiso, não interpôs o recurso visando a reforma da decisão.

Destarte, intempestivas as irresignações de que não houve oportunização de demonstrar a necessidade do benefício, mormente porque não logrou insurgir da decisão no momento processual oportuno.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que a recorrente não pode discutir novamente
a questão referente a presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgados análogos,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
” (Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA DA PARTE - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A TEMPO E MODO - INICIAL INDEFERIDA - PRECLUSÃO TEMPORAL.

- Não atendida a determinação de pagamento das custas iniciais ou interposto recurso adequado contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita a tempo e modo, deve ser reconhecida a preclusão temporal quanto à discussão da questão.
(...).”

(TJMG -

RAC n. 1.0000.22.199799-2/001, 14ª Câm. Cível, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 27.10.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO NÃO RECORRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO -

CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Há evidente preclusão quando a matéria debatida na Apelação foi objeto de decisão anterior, da qual não houve recurso.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a falta de pagamento das despesas processuais implica no cancelamento da distribuição e dispensa o pagamento das custas finais.”
(RAC n. 0002279-48.2017.8.11.0044, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.11.2021 – destaquei).

Ainda que assim não fosse,
o caso em análise requer atenção especial. Digo isso, porque atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas, em consulta ao sistema PJe, verifico que existem 08 (oito) ações distribuídas em nome da apelante, sendo 4 (quatro) contra a mesma instituição apelada, todas discutindo a inexistência de contratação com a requerida.

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelo representante, devendo ser desestimuladas tais condutas.

Nesse diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Assim também já decidiu este e. Tribunal, veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(RAC n 1001276-17.2020.8.11.0018, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2021 – destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de não se tratar os extratos bancários de documento essencial à propositura da ação, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC
.

(RAC n. 1000788-28.2021.8.11.0018, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.11.2021 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 485, I, DO CPC/15 - IRREGULARIDADE NA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO AO CAUSÍDICO - PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA, INDÍGENA E COM POUCA OU NENHUMA ESCOLARIDADE - INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM EMENDAR A INICIAL - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se, oportunizada a emenda da inicial para a regularização da procuração ad judicia e para a apresentação de comprovante de endereço atualizado, a parte autora permanece inerte, não há alternativa senão o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução de mérito.

Muito mais quando presentes indícios da denominada “demanda predatória”, sintetizada pela mera busca da condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, conduta de alguns patronos que vem a cada dia abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas.

No caso, o patrono destes autos distribuiu na Comarca de Barra do Garças/MT, um total de 10 (dez) ações idênticas em nome da autora para demandar contra apenas 4 instituições financeiras, quando poderia, por dever de ética e cooperação, agrupá-las na mesma ação, diferenciando-as pelo contrato.

Ademais, sequer promoveu instrução mínima e adequada à peça inicial, ainda que lhe tenha sido oportunizada a regularização com a emenda da inicial.
”

(N.U 1001740-49.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022 – destaquei).

Saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as demandas predatórias, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia os fins sociais e às exigências do bem comum.

Dessa forma, indeferido a apelante o benefício da justiça gratuita,
deverá providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022